Tribunal: TJDFT
Processo: 0729359-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. EX-COMPANHEIRA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAR DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NA DATA DO ÓBITO. SÚMULA 336 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE SUPERVENIENTE À SEPARAÇÃO. DATA LIMITE CONTINUA SENDO A DATA DO ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial em que pretende sua habilitação como beneficiária da pensão por morte por percepção alimentícia em razão do falecimento do servidor Antônio Nascimento Alves, seu ex-companheiro. Em seu recurso, alega que na condição de ex-companheira do ex-servidor público tem direito a receber a pensão por morte juntamente com a viúva do falecido como dependente presumida. Acrescenta que, não reconhecido esse direito, faz jus ao benefício em razão necessidade econômica superveniente, nos termos da súmula 336 do STJ. Pede a reforma a sentença e a procedência do pedido inicial.
2. Gratuidade judiciária. Os documentos juntados atestam a hipossuficiência da recorrente, razão pela qual defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 37591743 e 37591744).
4. Não assiste razão à recorrente. A fim de perceber o benefício da pensão por morte, cabe à ex-companheira reivindicante demonstrar que na data do óbito o servidor lhe prestava o benefício. No caso, o óbito ocorreu em 21/08/2019 ocasião em que o servidor estava desobrigado de prestar assistência por força da sentença proferida nos autos (processo físico no 2016.05.1.009787-0) Ressalto que ainda que pendente a certificação do trânsito em julgado da sentença, foi homologado o pedido de desistência do recurso especial interposto no STJ, de modo que persistem os efeitos da sentença prolatada. Além disso, o pagamento de parcela pretérita decorrente de execução por inadimplemento, não configura que os alimentos estavam sendo prestados na data do óbito. Resta, pois, claro que a recorrente não era beneficiária no momento do óbito.
5. No que toca à aplicação da súmula 336 do STJ melhor sorte não assiste à recorrente, já que a demonstração da dependência econômica continua sendo a data do óbito. A referida súmula aduz: “a mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente”. A interpretação da súmula aponta que deve ser comprovada necessidade econômica superveniente à separação e não ao óbito. Se na data do óbito a ex-companheira não dependia financeiramente do servidor, o que se verifica no caso, por força de sentença judicial, a recorrente não faz jus ao benefício. Neste sentido, cito precedente deste e. Tribunal: (Acórdão 1346538, 07046632720208070018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1089163, 20140111265164APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 17/4/2018. Pág.: 312/330).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.